Tribunal: TJMT
Processo: 1013148-49.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013148-49.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), HIAGO CANA VERDE ALVES - CPF: 063.280.331-25 (RECORRIDO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WELTON OLIVEIRA MARTINS - CPF: 617.116.401-15 (VÍTIMA), ANA MARIA APARECIDA DE JESUS - CPF: 009.040.961-22 (VÍTIMA), PAULO HENRRIQUE FERREIRA PASSOS - CPF: 632.340.681-00 (VÍTIMA), JEAN PAULO FERREIRA PASSOS - CPF: 632.340.921-68 (VÍTIMA), RI KEVIN ROBERTO TORALES DOS SANTOS - CPF: 012.003.491-30 (VÍTIMA), LUCAS LOPES BORGES - CPF: 031.747.881-88 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HIAGO CANA VERDE ALVES - CPF: 063.280.331-25 (RECORRENTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONEXO A ROUBO MAJORADO –
1)
IRRESIGNAÇÃO DO MP
- RÉU IMPRONUNCIADO E AUTOS REMETIDOS AO JUÍZO COMUM PARA ANÁLISE DE OUTROS CRIMES - PRETENDIDA PRONÚNCIA – PROVAS, DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – DISPARO DE ARMA DE FOGO SUPOSTAMENTE EFETUADO PELO RÉU NÃO DEMONSTRADO PELA PROVA TÉCNICA E ORAL PRODUZIDAS EM JUÍZO – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS À REMESSA PARA O JÚRI – DECISÃO MANTIDA –
2) RECURSO DA DEFESA
–

NULIDADE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL -

INOCORRÊNCIA - ALEGAÇÃO DE TORTURA NÃO COMPROVADA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA INVIÁVEL DIANTE DOS ÍNDICIOS DE AUTORIA DE OUTROS CRIMES COMUNS – MANTIDA A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO SINGULAR COMPETENTE –
RECURSOS DESPROVIDOS, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1 - O juízo de pronúncia, embora precário e provisório, deve pressupor condições probatórias mínimas para submeter o cidadão ao processo criminal perante o Tribunal do Júri, em observância das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Se não existe prova suficiente que aponte para autoria do delito doloso contra a vida (disparos de arma de fogo em direção a policiais militares), haja vista a conclusão do laudo pericial em conjunto com a prova oral colhida demonstrando que o réu não efetuou disparos, de rigor a impronúncia, nos termos do art. 414 do CPP. Assim, considerando a impronúncia do acusado em relação ao crime de competência originária do Tribunal do Júri, o exame dos crimes conexos ficará a cargo do juízo competente, conforme o disposto no art. 419 do CPP.

2 - Compete à defesa comprovar sua versão no sentido de que eventual confissão extrajudicial foi obtida por meio de tortura (art. 156 do CPP); assim, não comprovada a tese, não há que se falar em reconhecimento de nulidade da prova, neste grau de recurso. Ademais, n
a fase de pronúncia, só se licencia a absolvição sumária, diante das causas elencadas no art. 415, CPP. Dessa forma, havendo elementos probatórios mínimos de que o réu praticou delitos diversos do doloso contra a vida, imperiosa remessa dos autos ao juízo competente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recursos em Sentido Estrito
, interpostos a tempo e modo pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
HIAGO CANA VERDE ALVES
, contra a decisão anexada sob o Id. 95226971, em que foi
desclassificado o crime de tentativa de homicídio qualificado
, na forma tentada, para outro de
competência do juiz singular
, imputado ao recorrido.

Em razões (Id. 95226971), o
Parquet
argumenta que o acervo probatório confirma a
materialidade
do crime, assim como a
intenção homicida
do recorrido. Diz que eventuais dúvidas e contradições não servem para afastar a competência do Tribunal do Júri e que, por isso, a decisão deve ser reformada para que
Hiago Alves
seja
pronunciado
e levado julgamento pelo Tribunal do Júri pelo crime de tentativa de homicídio qualificado contra os policiais, em conexão com o delito de roubo majorado praticado momentos antes contra três vítimas.

Por sua vez, a Defesa de
Hiago
, em razões sob Id. 95226979, pleiteia que a
confissão extrajudicial
de
Hiago
seja
declarada nula
, porque eivada de vício insanável decorrente de
tortura
. No mais, pugna a
absolvição sumária do crime doloso contra a vida
, nos termos do artigo 415, I, do CPP.

Os recursos foram rebatidos em contrarrazões de Id. 95226972 e Id. 95226980).

Em
juízo de retratação
, o i. Magistrado
manteve a decisão
por seus próprios fundamentos (Id. 95226972).

A d. PGJ é pelo
desprovimento
aos recursos, em parecer assim sumariado (Id
. 97014499
):

“Sumário: Tentativa de homicídio qualificado (artigos 121, §2o, inciso VII, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal), roubo qualificado (artigo 157, §2o, incisos I, II e V, do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo (artigo 16 da Lei n.o 10.826/2003) – Desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para outro de competência do juiz singular – Inconformismo Ministerial – Improcedente – Ausência de lastro probatório mínimo para pronúncia – Inconformismo do acusado – Alegada nulidade do interrogatório em fase extrajudicial – Vício insanável decorrente de tortura – Falta de elementos probatórios – Absolvição sumária ante a inexistência de crime – Improcedência – Pelo desprovimento dos recursos”.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021